Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709488-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: JANAINNA FONSECA GODINHO GRALHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0004455-78.2015.8.07.0012, manejado pela Agravante em desfavor de JANAINNA FONSECA GODINHO GRALHA, ora Agravada, determinou o arquivamento do Feito, nos termos do art. 921, § 2o, do Código de Processo Civil. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O valor encontrado em conta bancária do executado é irrisório, razão pela qual determino seu desbloqueio. Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. O curso processual foi suspenso pelo prazo de 01 ano, juntamente com o prazo prescricional, haja vista a ausência de bens penhoráveis. Transcorrido o prazo, o credor, intimado, pediu a pesquisa via SISBAJUD, o que restou deferido; a diligência, contudo, mostrou-se infrutífera. O art. 921, §2o, do Código de Processo Civil determina que, em casos como estes, decorrido o prazo de 01 anos sem se localizar bens para penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, como bem definido pelo TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. 1. A ausência de bens penhoráveis do devedor, nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil de 2015, é motivo de suspensão, e, posteriormente o arquivamento, mas, não a extinção da execução. Em já ocorrida a aludida suspensão, deve incidir o estabelecido no § 2o do mesmo dispositivo processual, ou seja, o processo deve ser arquivado, e não extinto. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1094268, 20181010005347APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 09/05/2018. Pág.: 494/495) Ante o exposto, determino o arquivamento dos autos, na forma do art. 921, §2o, do CPC. Encontrados bens penhoráveis, poderá o credor restaurar o andamento processual. Arquivem-se, sem baixa. Publique-se e intimem-se.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de embargos declaratórios interpostos por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra JANAINNA FONSECA GODINHO GRALHA visando sanar omissão na decisão proferida no ID 84073322. Os embargos não merecem acolhimento. Senão vejamos. Não há omissão, contradição ou tampouco obscuridade na decisão embargada. Como bem relata a embargante ao resumir os fatos ocorridos no processo, este juízo cooperou efetivamente para que a exequente satisfizesse seu crédito. Ocorre que, decorrido um ano de suspensão, bem como renovadas diversas diligências, não foram encontrados bens da devedora suficientes para a quitação da obrigação. Pelo que se observa, quer a embargante o reexame do que foi decidido, sendo certo que os embargos de declaração não são sucedâneos de recurso. Se a parte está inconformada com a decisão, deverá devolver a matéria ao reexame do tribunal por meio do recurso adequado. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. CONTEÚDO DA NORMA ABORDADO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. REJEIÇÃO. (...) III - Inadmissível o manejo dos declaratórios para modificar questão já decidida, devendo, para tanto, ser interposto o recurso apropriado. IV - Embargos declaratórios rejeitados. (20100020060502MSG, Relator NÍVIO GERALDO GONÇALVES, Conselho Especial, julgado em 14/09/2010, DJ 22/09/2010 p. 72) Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos e mantenho íntegra a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. São Sebastião/DF, 22 de março de 2021 14:53:20.” Diz a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o arquivamento do Feito, nos moldes do art. 921, § 2o, do CPC, foi determinado ao arrepio dos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Argumenta a Agravante que, “através do judiciário, tem o objetivo de ter seu débito adimplido. Assim, é com a ajuda do Magistrado e das pesquisas aos sistemas conveniados ao Juízo que a AGRAVANTE/EXEQUENTE tem chances de receber o que lhe é devido.” (Num. 24535503 - Pág. 8). Acrescenta que “não há nenhum óbice para a realização de novas pesquisas, independente de comprovação por parte da EXEQUENTE de efetiva localização de bens, uma vez que o que se tenta é justamente verificar se há alguma alteração no quadro financeiro do EXECUTADO/AGRAVADO para que seu débito seja adimplido” (Num. 24535503 - Pág. 8). Sustenta que, ao se manter “a suspensão dos autos sem a realização das pesquisas, estar-se-ia ignorando todas as medidas disponíveis ao credor a fim de satisfazer seu crédito, tais como a pesquisa na junta comercial, pesquisa no sistema SREI, bem como a expedição de ofício à Secretaria de Receita Federal para consultar a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira - DIMOF e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED” (Num. 24535503 - Pág. 8). Por fim, alude à possibilidade de se pleitear a aplicação de medidas atípicas, como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da Executada. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento para que “seja reformada a decisão r. agravada, para que os autos continuem em curso, visto que as medidas já realizadas podem ser reiteradas. Ademais, deve ser reformada a decisão para que o executado seja intimado a indicar a localização de seu veículo, sob pena de multa” (Num. 24535503 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 24535504 e 24535505). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0004455-78.2015.8.07.0012, determinou o arquivamento do Feito, nos termos do art. 921, § 2o, do Código de Processo Civil. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, a decisão agravada não veiculou o indeferimento de qualquer das medidas aventadas pela Agravante em suas razões recursais, de modo que a discussão trazida no presente recurso resume-se ao arquivamento do Feito, nos moldes do § 2o do art. 921 do Código de Processo Civil: “Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.” Conforme consta da própria decisão agravada, no Feito originário já foi observada a suspensão por 1 (um) ano, prevista no § 1o do mencionado dispositivo. Assim, decorrido tal prazo e não localizados bens penhoráveis, em princípio, a norma é cogente no sentido do arquivamento do Feito. Confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, § 2o, CPC/2015. ARQUIVAMENTO APÓS O PRAZO DE UM ANO. DETERMINAÇÃO LEGAL. O novo Código de Processo Civil previu prazo máximo de suspensão da execução, bem como o transcurso de prazo da prescrição intercorrente, trazendo solução legal à questão da eternização dos feitos executivos. Assim, após o prazo de um ano da suspensão do processo, é possível determinar o arquivamento do feito, quando então terá início a prescrição intercorrente, consoante artigo 921, § 2o, do CPC/2015.” (Acórdão 1129339, 07105562420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 07 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador